Tribunal: TJPA
Processo: 0806995-24.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806995-24.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA DO TRIBUNAL DE JURI DE ANANINDEUA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PREVALÊNCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém em face da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, visando definir o juízo competente para processar e julgar ação penal que apura a prática, em tese, de homicídios qualificados cometidos por integrantes de organização criminosa, com prévia articulação e execução mediante disparos de arma de fogo, resultando na morte de duas vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para o processamento e julgamento de crimes de homicídio qualificado, praticados em contexto de organização criminosa e possivelmente conexos a outros delitos, deve ser atribuída ao juízo especializado de combate ao crime organizado ou ao Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A narrativa acusatória evidencia, em juízo de cognição sumária, a presença de animus necandi, demonstrado pela prévia organização criminosa, escolha deliberada das vítimas e modo de execução.

A imputação principal recai sobre crime doloso contra a vida, não sendo a eventual extorsão elemento central da acusação, o que afasta a subsunção exclusiva a tipo diverso.

A competência do Tribunal do Júri possui natureza constitucional e caráter absoluto, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

O art. 78, I, do Código de Processo Penal estabelece a prevalência da competência do Júri sobre outros órgãos jurisdicionais, inclusive quanto aos crimes conexos.

Normas infraconstitucionais que instituem varas especializadas não podem afastar a competência do Tribunal do Júri, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a força atrativa do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida e os delitos conexos, ainda que inseridos em contexto de organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e procedente.

Tese de julgamento
:

A competência do Tribunal do Júri prevalece sobre a de varas especializadas quando houver imputação de crime doloso contra a vida.

A existência de organização criminosa ou conexão com outros delitos não afasta a competência constitucional do Júri.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e de todos os delitos a eles conexos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, art. 78, I; CP, art. 121, § 2º; CP, art. 158, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4.414/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 31.05.2012; STJ, HC 293.895/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.10.2019; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0801217-85.2022.8.14.0009, j. 31.10.2023; TJPA, RSE nº 0273034-58.2019.8.14.0045, j. 10.10.2023.

ACORDÃO

Vistos e relatados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do presente conflito negativo de jurisdição para julgá-lo PROCEDENTE,
declarando competente o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, para processar e julgar o feito nº 0823132-97.2025.8.14.0006
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº: 0806995-24.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0823132-97.2025.8.14.0006

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

SUSCITADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA

RELATOR: DES. JORGE LUIS LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo nº 0823132-97.2025.8.14.0006, em que figura como réu VITOR CARDOSO DA SILVA E OUTROS, no bojo de ação penal que apura, em síntese, a prática de crimes envolvendo organização criminosa e homicídio qualificado.

Consta dos autos que os fatos ocorreram em 14/05/2023, no município de Ananindeua/PA, ocasião em que as vítimas José Renato Miranda Júnior e Renan de Souza Miranda, pai e filho, foram mortas mediante disparos de arma de fogo, supostamente em contexto relacionado à atuação de organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Segundo a narrativa acusatória, o crime teria sido previamente planejado, havendo indícios extraídos de conversas em aplicativo de mensagens que demonstrariam a organização da empreitada delitiva e a participação dos envolvidos.

O Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, ao analisar o feito, entendeu que os fatos não configurariam, de forma autônoma, crime doloso contra a vida, mas sim delito de extorsão qualificada pelo resultado morte (art. 158, §2º, do CP), praticado no contexto de organização criminosa, razão pela qual declinou da competência em favor da Vara de Combate ao Crime Organizado, por entender que o caso demandaria apreciação por juízo especializado.

Por sua vez, ao receber os autos, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém afastou a competência que lhe fora atribuída, sob o fundamento de que a narrativa fática evidencia a existência de desígnio autônomo de matar, caracterizando, em tese, crime doloso contra a vida (art. 121, §2º, do CP). Destacou que a competência do Tribunal do Júri possui natureza constitucional, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, prevalecendo sobre a competência de varas especializadas, ainda que os fatos estejam inseridos em contexto de organização criminosa, nos termos do art. 78, I, do CPP.

Diante da divergência instaurada entre os juízos, foi suscitado o presente conflito negativo de competência, a fim de que se defina qual o órgão jurisdicional competente para o processamento e julgamento da ação penal.

Em parecer, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pela competência do Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, ao argumento de que a imputação envolve, de forma clara, crime doloso contra a vida, cuja competência é constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri, devendo este prevalecer inclusive em relação a delitos conexos e ao contexto de organização criminosa.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Configurados os pressupostos processuais, conheço do conflito negativo de jurisdição.

Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em face da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, visando à definição do juízo competente para processar e julgar a ação penal nº 0823132-97.2025.8.14.0006, na qual se apura, em tese, a prática de crimes de homicídio qualificado em contexto de organização criminosa.

No caso
sub judice
, a peça acusatória descreve que a vítima Renan de Souza Miranda foi eleita como alvo por integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, em razão de desentendimentos pretéritos, inclusive após a divulgação de vídeo em que desafiava a referida facção.

Aponta que, a partir do dia 12/05/2023, os envolvidos passaram a articular previamente a prática delitiva, valendo-se de evento festivo promovido pela vítima na noite do dia 13/05/2023, que se estendeu pela madrugada seguinte, ocasião em que os fatos foram perpetrados.

Aduz que os acusados DANIEL ALBUQUERQUE DOS SANTOS e GERSON ALMEIDA CHAGAS efetuaram disparos de arma de fogo contra Renan de Souza Miranda, causando sua morte. Na sequência, José Renato Miranda Júnior, genitor da vítima, ao tentar protegê-lo, também foi atingido por disparo na região da cabeça, vindo igualmente a óbito.

A análise dos elementos constantes dos autos revela, em juízo de cognição sumária, a presença de desígnio autônomo de matar, evidenciado pela prévia organização da ação criminosa, pela escolha deliberada das vítimas e pela forma de execução, circunstâncias que denotam o
animus necandi
.

Tal contexto impede, neste momento processual, a subsunção exclusiva da conduta ao art. 158, §2º, do Código Penal, porquanto a eventual extorsão não se apresenta como elemento central da narrativa acusatória, a qual demonstra, de forma predominante, a prática de crime doloso contra a vida.

Com efeito, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida possui assento constitucional, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal, tratando-se de competência absoluta.

Nessa perspectiva, o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que, havendo concurso entre a competência do Tribunal do Júri e a de outro órgão jurisdicional, deve prevalecer aquela, inclusive quanto aos crimes conexos.

Assim, por derivar diretamente da Constituição Federal, a competência do Tribunal do Júri se sobrepõe às regras de organização judiciária que disciplinam a atuação de varas especializadas, as quais, embora legitimamente instituídas, não podem restringir ou afastar a competência constitucionalmente assegurada, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

Desse modo, havendo imputação de crime doloso contra a vida, ainda que inserido em contexto de organização criminosa ou em conexão com outros delitos, impõe-se o reconhecimento da competência do Tribunal do Júri, que atrai para si o julgamento das infrações conexas, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência, a natureza especializada do juízo concorrente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.414, firmou entendimento de que a competência do Tribunal do Júri não pode ser afastada por normas estaduais que instituam varas especializadas, ainda que para julgamento de crimes praticados por organizações criminosas (STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a força atrativa da competência do Tribunal do Júri, a quem incumbe julgar não apenas os crimes dolosos contra a vida, mas também os delitos a eles conexos, sob pena de nulidade absoluta. Cito:

PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE ROUBO CONEXO. JULGAMENTO PELO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1
. Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos delitos conexos, salvo os eleitorais e os militares
. 2. Se os jurados votarem pela absolvição do acusado do crime doloso contra a vida, como no presente caso, afere-se que reconheceram sua competência para o julgamento do feito, logo, ao Conselho de sentença também caberá o julgamento da infração conexa. 3. Tendo sido a sentença condenatória do delito de roubo proferida por juízo absolutamente incompetente, verifica-se a ocorrência de nulidade absoluta, presente, portanto, a existência de constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para anular a sentença do Juízo singular que julgou o delito de roubo, devendo os autos serem encaminhados ao Tribunal do Júri, competente para julgamento do crime conexo.

(STJ - HC: 293895 RS 2014/0104052-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, mesmo em hipóteses envolvendo organização criminosa, a competência do Tribunal do Júri deve prevalecer quando presente imputação de crime doloso contra a vida, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação final acerca do elemento subjetivo do tipo. Cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA ESPECIALIZADA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. ART. 1º, § 1º DA LEI 12.850/13. ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 08/2013-GP DO TJE/PA. DÚVIDA SOBRE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA. 1.
A despeito da capitulação jurídica constante na denúncia, a narrativa fática da acusação descreve o possível homicídio de uma das vítimas, configurando em tese o crime do art. 121, § 2º do CP/40, em conexão com crimes de tortura (art. 1º da Lei nº 9.455/97), a atrair a competência do Tribunal do Júri prevalente sobre a competência da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado definida por norma infraconstitucional
. Ainda que nesta fase processual não se tenha certeza quanto ao
animus necandi
, a jurisprudência é uníssona em atribuir ao Tribunal do Júri a palavra final sobre o tema, salvo quando patente a ausência do dolo de matar. 2. Procedência do conflito negativo de competência suscitado pela vara especializada de Combate ao Crime Organizado da capital, com declaração de competência do juízo da vara criminal de Bragança/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento do feito.

(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0801217-85.2022.8.14.0009, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 31/10/2023, Seção de Direito Penal)

Em outra decisão, o TJPA reforçou que, uma vez estabelecida a competência do Júri para o crime de homicídio, ele também se torna competente para julgar os crimes conexos, como o de associação criminosa. Veja-se:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, MOTIM, DANOS CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL RESULTANTE EM PERIGO DE VIDA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E VILIPÊNDIO DE CADÁVER, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, NOS TERMO DOS ARTIGOS 121, § 2, INCISOS I, II, III E IV, C/C ARTIGOS 288, 354, 163, INCISO III, C/C ARTIGOS 148, § 2º, 129, § 1º, INCISO II, C/C ARTIGOS 330, 331, E 212, C/C ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1. RECURSO EM FAVOR DE RANIEL BEZERRA DA SILVA: (...) 2.3. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo prova da ocorrência do delito e indícios de autoria, e havendo crimes conexos ao crime de homicídio qualificado pelo qual os ora recorrentes foram pronunciados - o que, por si só, já seria suficiente para o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri - devem ser estes remetidos à apreciação do Conselho Popular, que possui foro prevalente para a sua apreciação, conforme artigo 78, inciso I do Código de Processo Penal. precedentes. 2. Restando demonstrado, em tese, a prática dos delitos DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, motim e dano qualificado, conexos ao crime de homicídio qualificado, estes deverão ser apreciados pelo Tribunal Popular, sendo prescindível ao magistrado tecer maiores considerações meritórias acerca dos referidos crimes, limitando-se à simples remessa a julgamento pelo Conselho de Sentença
. (...)

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0273034-58.2019.8.14.0045, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Por todo o exposto,
conheço do presente conflito de jurisdição, para julgá-lo procedente e declarar competente o e declarar competente o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, para processar e julgar o feito nº 0823132-97.2025.8.14.0006
.

É como voto.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

JORGE LUIS LISBOA SANCHES

Desembargador

Belém, 19/05/2026